Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RITO. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra prevista no art. 528, § 8o, do CPC, faculta ao credor de alimentos a opção pelo procedimento do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, que conduz apenas à constrição patrimonial do devedor, ou pelo procedimento que pode culminar com a efetiva prisão do devedor de alimentos.
2. Pela leitura do texto da lei (art. 528, § 8, do CPC), a substituição do rito é faculdade do credor, sendo vedado ao julgador, de ofício, modificar o rito da execução, substituindo a vontade do credor quanto à adoção do rito disposto na inicial do cumprimento de sentença da ação de alimentos.
3. Deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.